Tribunal: TJES
Processo: 5020879-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020879-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020879-62.2025.8.08.0035

RECTE.: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO

RECDO.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id 17409782) interposto pela parte autora. A ré apresentou contrarrazões (Id 17409936).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 17409782), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte autora, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. Como se explica, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. TEMA 911 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA AUTOMÁTICO NA CARREIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS APENAS NOS PERÍODOS EM QUE O VENCIMENTO BÁSICO RESTOU INFERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. A autora alega que o município de Vila Velha vem pagando seus vencimentos em valor inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), requerendo o enquadramento salarial correto e o pagamento das diferenças retroativas de 2020 a 2024.

3. A Municipalidade sustenta a regularidade do pagamento, considerando a carga horária de 25horas semanais.

4. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a fixação do piso em relação ao vencimento base. O município réu sustentou a manutenção da sentença, indicando a regularidade do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: (i) se o Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser observado como vencimento básico inicial da carreira, sem a inclusão de vantagens pecuniárias; (ii) se a tabela de escalonamento vertical (níveis) e horizontal (referências) do Município de Vila Velha deve ser recalculada integralmente com base no novo parâmetro do piso inicial; (iii) se a Municipalidade observa o valor fixado como piso nacional, considerando a carga horária de 25 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Piso salarial e Lei nº 11.738/2008: a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, vedada a fixação em patamar inferior pelos entes federados (art. 2º, §1º), garantida a atualização anual (art. 5º) e proporcional à jornada de trabalho (art. 2º, §3º).

2. Inexistência de reflexo automático na carreira (Tema 911 STJ): o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a lei do piso assegura o vencimento inicial, mas não impõe uma incidência automática em todos os níveis da carreira (efeito cascata) ou reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, a menos que haja previsão na legislação local específica. No Município de Vila Velha, a matéria é regida pelas Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022.

3. Pois bem, no período compreendido entre 2020 a 2024, o piso nacional do magistério foi fixado nos seguintes valores para jornada de 40 (quarenta) horas semanais: (i) em 2020, R$ 2.886,24, (ii) em 2021, R$ 2.886,24 (iii) em 2022, R$ 3.845,63; (iv) em 2023, R$ 4.420,55; e (v) em 2024, R$ 4.580,57.

4. Assim, considerado proporcionalmente para jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, restou assim estabelecido: (i) em 2020, R$1.803,90, (ii) em 2021, R$ 1.803,90; (iii) em 2022, R$ 2.403,52; (iv) em 2023, R$ 2.762,84; e (v) em 2024, R$ 2.862,86.

5. Caso concreto: compulsando os autos, especialmente as fichas financeiras (Id 17409771), verifica-se que o vencimento básico do autor, para a jornada de 25 horas, foi, em sua maioria, superior ao piso nacional proporcional, ficando abaixo tão somente em: janeiro, fevereiro e março de 2022 (com vencimento efetivo de R$ 2.332,71), em janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 (com vencimento efetivo de R$ 2.519,32) e março e abril de 2024 (com vencimento efetivo de R$ 1.402,91 e 2.719,49).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Fazenda Municipal ao reajuste do vencimento-base do autor, em conformidade com o piso salarial nacional do magistério, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, limitadas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 e março e abril de 2024.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)